Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700849-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO GLAUCO NATAL CAPUCHO AGRAVADO: STUDIO MODO ON FUNCIONAL E PERSONAL LTDA D E C I S Ã O Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo EXECUTADO, em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, o qual manteve a penhora de 30% dos rendimentos depositados em conta bancária do agravante. Eis o teor da referida decisão: "Trata-se de impugnação apresentada pela parte executada alegando a impenhorabilidade dos valores de sua conta por se tratar de verba salarial. Requer o desbloqueio do valor constrito. É o breve relato. DECIDO. Da análise dos documento de IDs 192980209, 192978792 e 192978793, verifico que houve bloqueio de valores de natureza salarial, recebidos da conta do BRB e posteriormente transferidos para a conta do NU Pagamentos, no importe de R$ 420,35. Ocorre, todavia, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1874222) estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. Admite-se, portanto, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Neste ínterim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Neste sentido, confira-se, ainda, o julgado do Eg. TJDFT: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA DO INQUILINO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NÃO COMPROVADO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. ... VI. Quanto ao pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados não assiste razão à parte recorrente. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. Assim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Precedentes: (Acórdão n.982501, 07000173320168079000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.930524, 07003372020168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2016, Publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. ... (Acórdão n.1027454, 07003627820178070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 07/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para DETERMINAR: I – Liberação em favor da parte credora do percentual de 30%, totalizando a quantia de R$ 126,10, relativo a penhora ocorrida na conta bancaria do NU Pagamento; III – Liberação em favor da parte ré do remanescente de R$ 294,25 da conta Nu Pagamento; Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as diligências acima." Aduz o agravante , em síntese, que os salários e remunerações são impenhoráveis. Aduz que "já incidem sobre seus vencimentos empréstimos consignados que restam por comprometer percentual próximo à 50% (cinquenta por cento)", estando a sua margem consignável comprometida. Pugna pela "imediata suspensão de quaisquer descontos em folha de pagamento ou bloqueio dos rendimentos depositados em conta bancária de titularidade do ora Agravante, tendo em vista a flagrante ilegalidade de tal ato, bem como seja determinada a liberação/devolução integral de todos os valores por ventura descontados". É o breve relato. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante, porquanto não restou devidamente comprovada o comprometimento da subsistência do devedor. Dessa forma, restam dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que poderão ser mais bem esclarecidas quando for propiciado à parte agravada a apresentação de seu contraditório, a fim de que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito do presente recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito